Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORÊNCIO MOURA CAVALCANTE, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que determinou a desconstituição de penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel negociado na planta e condenou JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A à restituição do preço pago. No curso do cumprimento de sentença, o credor requereu a penhora da mesma unidade imobiliária anteriormente prometida à venda e gravada de hipoteca em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Intimada, a credora hipotecária anexou o extrato atualizado da dívida que soma R$105.949.244,52. O bem foi avaliado em R$220.000,00. O exequente requereu a adjudicação do imóvel e abatimento no valor da dívida exequenda. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a adjudicação seria demasiadamente onerosa, posto que o interessado deveria transferir a integralidade do valor de avaliação ao credor hipotecário. Na mesma decisão, o juízo determinou o cancelamento da penhora. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a hipoteca realizada para garantia do financiamento da obra recai somente sobre o terreno em que edificado o imóvel, e não sobre a unidade individualmente. Ademais, o art. 835, §3o, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de imóvel hipotecado, bem como a jurisprudência recente dos tribunais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e restabelecer a penhora, deferindo o pedido de adjudicação do imóvel. Preparo regular sob ID 52114556. Tendo em vista que o recurso foi interposto exclusivamente em face à JCGONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, foi facultado ao agravante regularizar e incluir os demais interessados e porventura atingidos na eventualidade do provimento da irresignação. Sobreveio manifestação em que o recorrente requereu a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na condição de agravada (ID 52868482). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos, tendo em vista a avaliação de ID 164718797 e verificando a apresentação do pedido de observância do direito de preferência do credor hipotecário (ID n.159584832), passo à análise da utilidade na manutenção da penhora. A CEF, credora hipotecária, acostou, no ID no 163293669, o valor total da garantia do contrato de hipoteca de todo o empreendimento (R$ 105.949.244,52), tendo em vista o valor atualizado da dívida junto à CAIXA. O laudo de ID 164718797 apresentou valor total de avaliação no valor de R$ 220.000,00. Dessa forma, por não ser possível individualizar o valor do débito em relação ao imóvel penhorado, bem como pelo elevado saldo devedor da hipoteca noticiado, não verifico a utilidade na manutenção da penhora efetivada no ID 156028668, pois o credor hipotecária tem direito ao recebimento preferncial do valor, motivo pelo qual para o exequente adjudicar o bem deveria depositar o valor da avaliação para transferência a CEF, o que se mostra desarrazoado e prejudicial, situação pela qual a sua desconstituição é medida imperativa. Nesse sentido já se manifestou o e. TJDFT: (...) Preclusa a presente decisão, promova-se o cancelamento da averbação da penhora determinada pela decisão de ID 156028668, intimando o 1o Ofício de Registro de Imóveis da presente decisão. Deverá arcar o executado com o pagamento dos emolumentos necessários para realização da averbação. Defiro à parte exequente o prazo de 15 dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 921, III, do CPC” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pelo exequente FLORENCO MOURA CAVALCANTE em face da decisão de ID 168680752. Entendo que não assiste razão à parte embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Chamo atenção, por fim, para o fato de que a penhora sobre o imóvel e a penhora sobre os direitos aquisitivos a ele concernentes são institutos diversos, com repercussões diferentes. A decisão embargada desconstituiu a penhora sobre o imóvel, pelas razões ali adequada e suficientemente expostas. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Preclusa a presente decisão, promova-se o cancelamento da averbação da penhora determinada pela decisão de ID 156028668, intimando por SISTEMA o 1o Ofício de Registro de Imóveis da presente decisão. Deverá arcar o executado com o pagamento dos emolumentos necessários para realização da averbação. Defiro à parte exequente o prazo de 15 dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões, o agravante sustentou que a hipoteca teria sido registrada apenas na “matrícula mãe” do empreendimento e não constaria tal garantia na matrícula individualizada do imóvel. Não é essa a realidade constatada nos autos, conforme se verifica do registro n. 4, da respectiva certidão de ônus (ID 19587854): “MATRÍCULA N. 159244 IMÓVEL: Apartamento n. 1514 do prédio a ser edificado no lote de terreno denominado Bloco ‘I’ da Quadra 04 do SH/SUL, desta capital, com área privativa de 20,37m2, área comum de 27,43m2, área total de 47,80m2 e fração ideal de 0,003121 das coisas de uso comum e do terreno que mede 352,00m2. Proprietária: JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com sede nesta Capital, CNPJ n. 13.878.700/0001-25. Registros anteriores: R’s 37, Av.38, R.39, e Av. 40, da matrícula n. 47432, deste Livro. DOU FÉ. Luiz Gustavo Leão Ribeiro, registrador, 27/08/2012. (...) R.4-159244 – HIPOTECA – Por instrumento particular de 19/08/20213, prenotado neste Serviço Registral sob o no. 470434, em 23/08/2013, o imóvel objeto desta matrícula foi hipotecado pela devedora JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com sede nesta Capital, CNPJ no 13.878.700/0001-25, à credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com sede nesta Capital CNPJ no 00.360.305/0001/004, em 1o lugar e sem concorrência, para garantia do empréstimo no valor de R$42.563.095,91 (garantido por outros imóveis), destinado à construção do prédio objeto da incorporação registrada no R. 39 da matrícula 47432, a ser pago em 60 meses a contar do término do prazo de carência pós-construção de 12 meses, sujeitando-se a operação aos reajustes e demais condições constantes título, que fica arquivado neste Serviço Registral. DOU FÉ. Luiz Gustavo Leão Ribeiro, registrador, 29/08/2013.” Lado outro, o agravante sustentou que a unidade imobiliária corresponde à parcela mínima do empreendimento dado em garantia e que não haveria prejuízo para o credor em eventual alienação. Contudo, a argumentação se volta a eventual pretensão de desconstituição da hipoteca, o que não é passível de conhecimento nos autos, posto que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, enquanto credora hipotecária, comparece aos autos na condição de terceira interessada exclusivamente para defender a preferência de seu crédito em relação aos demais. Caso o exequente deseje deduzir pretensão contra a CAIXA ECONÔMICA, deverá valer-se da ação adequada e sob a garantia do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator